Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0701401-81.2020.8.07.0014 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: TAP Transportes Aéreos Portugueses S/A Embargado: Vinicius Oliveira Diógenes Bessa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima TAP Transportes Aéreos Portugueses S/A (Id. 31922112) contra o acórdão (Id. 31773245) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator